Tribunal: TJSP
Processo: 1008841-19.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais - Pleito ajuizado por pessoa jurídica - Alegação de que autor efetuou diversas publicações na rede social facebook, com conteúdo inverídico e ofensivo, com inescondível objetivo de causar o seu descrédito junto à opinião pública – Sentença improcedência – Inconformismo da autora, suscitando preliminar de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais - Pleito ajuizado por pessoa jurídica - Alegação de que autor efetuou diversas publicações na rede social facebook, com conteúdo inverídico e ofensivo, com inescondível objetivo de causar o seu descrédito junto à opinião pública – Sentença improcedência – Inconformismo da autora, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, aduzindo que o réu extrapolou seu direito de liberdade de expressão ao tecer comentários difamatórios, associando a imagem da autora a benefícios públicos indevidos, razão pela qual a ação deve ser julgada procedente – Não acolhimento - Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide era perfeitamente adequado ao caso, a teor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil - Autora, entretanto, que não demonstrou a ocorrência de concreta de repercussão negativa ou abalo em seu crédito, decorrentes dos fatos narrados na inicial – Não configuração dos danos morais – Recurso desprovido.